Tribunal: TJDFT
Processo: 0716115-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0716115-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EDINON DE SOUSA SOARES DESIGN DE INTERIORES - ME, LUCIANA DOS SANTOS SOARES, ELDHER FELIPE SOARES D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Aguas Claras que, no cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a Impugnação, reconhecendo excesso de execução em razão da aplicação equivocada dos parâmetros definidos na sentença bem como nos percentuais de honorários. Em suas razões, sustenta que os cálculos apresentados estão em consonância com a decisão transitada em julgado que havia claramente fixado a incidência dos encargos de mora, a partir do descumprimento da obrigação. Alega que da maneira como foi fixada a sucumbência, foi completamente desconsiderado pelo MM. Juízo a quo o conceito de causalidade, visto que o cálculo efetuado pelo Agravante, no qual foi verificado o excesso à execução, foi elaborado nos exatos termos da sentença e dos acórdãos proferidos. Argumenta, subsidiariamente, que caso mantida a condenação do Agravante ao pagamento de honorários advocatícios, estes devem ser minorados, eis que a verba sucumbencial foi fixada pelo Juízo a quo em valor muito desproporcional ao trabalho dispendido pelos patronos dos Agravados. Defende a aplicação ao caso em tela do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o seu provimento para reformar a decisão impugnada e I) Afastar o reconhecimento de excesso de execução. II) Afastar a condenação do Agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos Agravados, III) Subsidiariamente, caso mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, seja determinada a minoração dos mesmos, com fulcro no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, fixando-os em, no máximo, R$1.000,00, valor este compatível com o trabalho exigido do patrono dos Agravados. Preparo regular. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao prosseguimento do feito, impondo a que se aguarde final julgamento de mérito do agravo de instrumento. Na sentença proferida os executados foram condenados ao pagamento em favor do exequente na quantia de 219.566,57 (duzentos e dezenove mil, quinhentos e sessenta e seis reais cinquenta e sete centavos) mais honorários. “Ante o exposto, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido monitório e improcedentes os embargos, para constituir o título executivo judicial em favor do banco/autor, no valor de R$ 219.566,57 (duzentos e dezenove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), com acréscimo de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, sem prejuízo da multa contratual de 2%, a partir de 16-06-2017, data do último cálculo. Em face da sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com amparo no art. 85, § 8o, do CPC . Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.” Em sede de recurso, houve a reforma da sentença no tocante aos honorários advocatícios que foram fixados em 11% do valor atualizado da causa. Forte em tais razões, conheço e nego provimento à apelação interposta pelo 1o Apelante, conheço e dou provimento à apelação interposta pelo 2o Apelante, para fixar os honorários de sucumbência em 11% sobre o valor atualizado da causa, já computada a majoração prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Por fim, em decisão em Agravo Recurso Especial, ID. 71739721 houve majoração dos honorários fixados em sede de apelação em 10 %: "Em face do exposto, nego provimento ao agravo. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo. Intimem-se." De um lado, o Exequente defende que o percentual aplicado a titulo de honorários advocatícios deve ser 20%(vinte por cento). Por outro, o magistrado asseverou que a majoração em 10% no agravo interporto incide sobre o percentual já fixado, ou seja, 11% que foi majorado em 10%, resultando assim num valor de 11,1%. Assim, sem açodamento de avançar na análise do mérito, eventual equívoco nos cálculos será avaliado, todavia, a tarefa demanda conhecimentos técnicos apropriados para a sua consecução, o que não é alcançável imediatamente e diretamente por este Magistrado, nem tampouco seria possível fazê-lo nesta estreita via da liminar em agravo de instrumento. Ademais, se faz necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de Agravo de Instrumento, tendo em vista que a demanda originária pode prosseguir com base em cálculo que não corresponde aos exatos termos do título executivo judicial que embasa a demanda. Ante o exposto, defiro o pedido para suspender os efeitos do decisum objeto do agravo de instrumento, até final julgamento de mérito. Comunique-se ao juízo. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do atual CPC. Publique-se e intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de maio de 2022 13:53:09. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador